Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-93.2024.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015595-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS MARQUES DE SOUZA - CPF: 864.367.911-91 (APELANTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO POR POLICIAIS FORA DE SERVIÇO. UTILIZAÇÃO DE ARMA INSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face do Estado de Mato Grosso, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios. O autor, em situação de rua e dependente químico, alega que foi vítima de omissão estatal quanto à política pública de saúde e sofreu abalo psicológico ao presenciar, na madrugada de 27/12/2023, ataque com arma de fogo, praticado por policiais militares fora de serviço, que resultou em mortes de dois companheiros de rua.

Pretensão de reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e condenação ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão estatal no fornecimento de tratamento de saúde à dependência química configura responsabilidade civil por danos morais; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva do Estado por atos de policiais militares fora de serviço que, utilizando arma institucional, praticaram conduta lesiva a terceiros em situação de rua.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão em política pública de saúde apenas se configura diante da inércia inconstitucional e injustificada, com demonstração de ausência de atendimento mínimo e nexo causal direto entre a omissão e o dano, o que não restou comprovado nos autos.

4. A situação de rua decorre de múltiplos fatores, não sendo possível estabelecer nexo direto entre a condição do autor e a atuação estatal, especialmente diante da inexistência de pedido formal de tratamento ou recusa comprovada.

5. A responsabilidade objetiva do Estado se configura quando agentes públicos, mesmo fora de serviço, utilizam armamento fornecido pela corporação para praticar atos lesivos, havendo nexo funcional entre a atuação do servidor e o dano causado, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF.

6. A utilização de arma de fogo de uso restrito da corporação em contexto civil, ainda que por policiais fora do serviço, atrai a responsabilidade estatal, com fundamento na teoria do risco administrativo.

7. A exposição do apelante, vulnerável e em situação de rua, à violência praticada por agentes públicos armados, configura violação grave à integridade psíquica, passível de indenização por dano moral, mesmo que ausente lesão física direta.

8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do sofrimento e o caráter pedagógico da sanção.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, com atualização monetária desde o arbitramento e juros moratórios a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação de omissão estatal específica, qualificada e inconstitucional na prestação de serviços públicos de saúde afasta a responsabilidade civil do Estado por danos morais. 2. A responsabilidade civil objetiva do Estado se configura quando policiais militares, ainda que fora de serviço, utilizam arma institucional para praticar atos lesivos, caracterizando nexo funcional com a Administração Pública. 3. A vivência de situação extrema de violência por pessoa em condição de vulnerabilidade, causada por agentes estatais armados, gera direito à indenização por danos morais, ainda que não haja lesão física direta.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, § 2º; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Apelação Cível 08008131820238120021, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, 3ª Câmara Cível, j. 24.06.2024; TJ-GO, AI 05734977820208090000, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIO MARCOS MARQUES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializado da Fazenda Pública de Rondonópolis
, que julgou improcedente a Ação de Indenização

por Danos Morais ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixado em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, II, c/c §4º, III, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que sua situação de rua é consequência da omissão do Estado diante da deficiência da saúde pública, uma vez que a dependência química é uma doença, cujo tratamento eficaz deve ser provido pelo poder público.

Afirma ter sido vítima de disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares fora de serviço, juntamente com outros moradores de rua que foram atingidos pelos disparos.

Assevera que a responsabilidade do Estado está configurada, uma vez que, embora os agentes estivessem fora de serviço no momento dos fatos, utilizaram armas fornecidas pela corporação, causando danos aos moradores de rua.

Ressalta que o crime não teria ocorrido se não fosse o acesso irrestrito dos agentes públicos às armas de fogo de uso restrito, mesmo durante o período de folga.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, o Estado apelado requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 280797892).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 257299154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de ação indenizatória interposta pelo apelante Antônio em face do Estado de Mato Grosso, a qual foi julgada improcedente e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A controvérsia cinge-se na responsabilidade do Estado em relação à situação de rua do apelante, com base na sua alegação de omissão no fornecimento de tratamento para dependentes químicos e, ainda, no dano moral sofrido em razão da atuação dos policiais militares que resultou em mortes e feridos de outros moradores de rua.

Em síntese, a petição inicial narra que, na madrugada do dia 27 de dezembro de 2023, no Município de Rondonópolis, o autor Antônio, encontrava-se em situação de rua e dormia na calçada, acompanhado de outros indivíduos em condição semelhante, quando acordou com os disparos de arma de fogo efetuados aleatoriamente na direção do grupo por ocupantes de um veículo que transitiva pelo local. Os disparos culminaram em mortes e feridos de outros moradores de rua. Todavia,
o apelante afirma não ter sido atingido
.

Desse fato, originaram-se as ações indenizatórias:

-
nº
1015595-93.2024.8.11.0003,
proposta por Antônio (autor/apelante)
, referente ao presente caso. O autor não foi atingido pelos disparos e nem veio a óbito;

-
nº
1002037-54.2024.8.11.0003,
proposta por William
, que foi atingido pelos disparos, mas não faleceu. Nessa ação, o recurso de apelação, de minha relatoria, foi provido, condenando-se o Estado ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

-
nº
1002063-52.2024.8.11.0003,

proposta por Oziel
, também atingido pelos disparos, sem óbito. Essa ação tramita na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis e ainda não foi julgada.

Passo a análise.

I – Da responsabilidade do Estado pela omissão na política pública de saúde.

Inicialmente quanto à alegação de omissão estatal no tratamento da dependência química do apelante, e, por consequência, a condição de morador de rua, tal argumento não se sustenta.

Embora a Constituição assegure o direito à saúde e ao tratamento de dependentes químicos, a internação involuntária está condicionada a requisitos específicos, como a solicitação formal do paciente ou de um familiar, ou a ordem judicial.

No entanto, a responsabilidade civil do Estado por omissão na formulação ou implementação de políticas públicas somente se configura quando estiver demonstrada a inércia inconstitucional, caracterizada pela ausência absoluta e injustificável de providências mínimas e necessárias ao atendimento do direito fundamental envolvido, bem como o nexo de causalidade direto entre essa omissão e o dano efetivamente sofrido.

No caso, não se constata nos autos prova robusta e suficiente no sentido de que o apelante tenha buscado o acesso a serviços públicos de saúde voltados ao tratamento da dependência química e tenha sido recusado ou desamparado de forma deliberada e inconstitucional pelo Estado.

Outrossim, a situação de rua decorre de múltiplos fatores complexos, não sendo possível estabelecer nexo causal direto com suposta omissão estatal sem robusta prova nesse sentido.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS ALEGADOS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR. 1. O simples descumprimento contratual decorrente da demora na entrega do produto, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral, sendo necessário demonstrar, nas peculiaridades do caso concreto, a ocorrência da lesão ao direito de personalidade. 2.
Para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material é necessária a comprovação do dano, bem assim do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada, ou seja, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores . Ausente o nexo de causalidade, não há que se falar em indenização
. 3. É ônus do autor provar fato constitutivo de seu direito, consoante determina o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. O consumidor deve se mostrar minimamente diligente naquilo que estava ao seu alcance probatório. 4. Recurso Inominado provido. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000349-25.2024 .822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Guilherme Ribeiro Baldan, Data de julgamento: 04/07/2024.”
(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70003492520248220010, Relator.: Juiz Guilherme Ribeiro Baldan, Data de Julgamento: 04/07/2024, 2ª Turma Recursal - Gabinete 03)

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE PASSAGEIRO NO INTERIOR DE ÔNIBUS . CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVOU O NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, necessita da presença do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso. Ausência de nexo causal que infirma a pretensão indenizatória da consumidora. Produção de prova testemunhal que não comprova a dinâmica dos fatos. Prova pericial médica que, igualmente, não comprova que as lesões tenham decorrido do acidente. Ausência de nexo causal que afasta o dever de indenizar . Precedentes. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01007724220168190054 2023001107073, Relator.: Des(a) . SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 27/02/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/03/2024)

Dessa forma, não há como se reconhecer a responsabilidade civil do Estado com fundamento na suposta omissão quanto à prestação de serviço de saúde pública, por ausência de comprovação do elemento da culpa ou da omissão específica e qualificada.

II – Da responsabilidade estatal pelos atos de policiais fora de serviço.

No que tange aos fatos ocorridos em 27/12/2023, nos quais policiais militares, fora de serviço, efetuaram disparos de arma de fogo contra pessoas em situação de rua, resultando em vítimas fatais e feridas, trata-se de ocorrência de extrema gravidade, que deve ser examinada com devida prudência.

Ressai dos autos e dos demais processos correlatos mencionados que é fato incontroverso
que o autor não foi atingido pelos disparos
. Todavia, ele se encontrava presente na ocasião e relata ter vivenciado uma situação de extrema violência e insegurança, tendo despertado ao som dos tiros e presenciado as agressões fatais sofridas pelos demais companheiros de rua com os quais convivia diariamente.

Embora não tenha sido atingido fisicamente, é perfeitamente plausível que a situação tenha lhe causado abalo psicológico relevante, passível de compensação por danos morais, sobretudo considerando a posição de hipervulnerabilidade em que se encontrava o apelante.

No caso concreto, observa-se que os agentes envolvidos eram policiais militares, ainda que fora de serviço, utilizando-se de armamento restrito, de uso institucional, fornecido pela corporação, o que caracteriza o nexo funcional mínimo necessário à responsabilização objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

A atuação dos policiais, ao portarem e utilizarem armas de uso restrito em contexto civil e fora da função ostensiva, não desnatura por completo o liame funcional, pois decorre da facilitação do acesso ao armamento estatal e do vínculo institucional entre os agentes e a Administração Pública.

Nesse contexto, com fundamento na teoria do risco administrativo, é de se reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado, na medida em que a utilização da arma fornecida pela corporação foi elemento central para a concretização do evento danoso.

Embora o autor não tenha sido ferido, o contexto revela um dano moral presumido, diante da grave violação à sua integridade psíquica, derivada da exposição à violência praticada por agentes estatais armados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS FÍSICOS CAUSADOS POR DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR DE FOLGA – USO DA ARMA PERTENCENTE À CORPORAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS GERADOS EM FACE DA VÍTIMA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade do Estado é objetiva quando se tratar de indenização por danos materiais e morais por atos praticados por seus agentes, independente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. 2. O disparo por agente estatal (policial) utilizando-se de arma de fogo funcional, ainda que durante período de folga, gera o dever de indenizar do ente público pelos prejuízos na esfera extrapatrimonial dos da vítima, que sofreu diversas lesões de ordem física. 3.
De acordo com a jurisprudência do STF, "há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (STF . RE 603626 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018,
4. A fixação do valor do dano moral deve atender a determinados balizamentos, que obedeçam ao padrão social e cultural do ofendido, à extensão da lesão do seu direito, ao grau de intensidade do sofrimento enfrentado, às condições pessoais do ofensor e do próprio ofendido, ao grau de suportabilidade do encargo pelo último, sem se consubstanciar em enriquecimento sem causa à vítima, além de proporcionar o sentimento reparatório e didático para o ofensor, sempre com preponderância do bom senso e da razoabilidade do encargo. Danos morais mantidos em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 5. Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08008131820238120021 Três Lagoas, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR DE FOLGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE GOIÁS . ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O agravo de instrumento é recurso a ser decidido secundum eventum litis, tendo seu campo de cognição limitado ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo analisar questões não decididas e relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância. 2.
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado em relação aos danos causados por seus agentes é, em regra, objetiva, razão pela qual a jurisprudência do STF e TJGO tem reconhecido o dever do poder público indenizar a vítima de disparo efetuado por policial militar com arma de fogo da corporação, ainda que de folga.
3 . No caso, o policial militar autor dos disparos confirmou o fato em sede de inquérito policial, de modo que, ressaltando a necessidade de conclusão da instrução probatória e de apuração das devidas responsabilidades, tem-se, no presente momento, a presença dos requisitos necessários para a manutenção do Estado de Goiás no polo passivo do feito, diante do teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. Decisão reformada para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Goiás, ressalvada a possibilidade de entendimento diverso após a conclusão da instrução processual, por ocasião do julgamento do mérito . Por conseguinte, mantém-se a competência da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia para processar e julgar o feito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.”
(TJ-GO - AI: 05734977820208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 19/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

O valor da indenização deve guardar proporcionalidade com a gravidade dos fatos e com o grau de lesão experimentado, devendo, contudo, ser fixado em patamar moderado, considerando que o apelante não sofreu lesão física, mas foi submetido a situação extrema e humilhante.

Dessa forma, é razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso (27/12/2023), conforme a Súmula 54 do STJ.

Nos termos do artigo 86 do CPC, reconheço a sucumbência recíproca e condeno ambas as partes ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, suspendo a exigibilidade da verba honorária que lhe corresponderia, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Condeno, ainda, as partes ao pagamento proporcional das custas processuais, observando-se, igualmente, a suspensão da exigibilidade quanto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025